Tribunal: TJDFT
Processo: 0019295-68.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019295-68.2011.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ROGERIO COSTA DE ARAÚJO PEREIRA, E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. BEM PÚBLICO. IMÓVEL PERTENCENTE À TERRACAP. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação de usucapião, que julgou improcedente o pedido inicial. 1.1. Recurso aviado pelos autores na busca pela: a) cassação da sentença através do reconhecimento de cerceamento de defesa, com o intuito de que seja realizada perícia judicial; e b) reforma da sentença a fim de que seja julgada procedente a usucapião em face da duplicidade de registro, devendo ser anulada a escritura pública de desapropriação que deu origem à matrícula 26.285. 1.2. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitado pelo DF em suas contrarrazões. 2. Da preliminar de dialeticidade. 2.1. Por exigência do art. 1.010, II, do CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.2. De acordo com o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente contradizer, de maneira objetiva e clara, os fundamentos de fato e de direito que deram amparo à decisão recorrida. 2.3. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça recursal dos autores, conquanto repetidos argumentos utilizados na inicial, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado discutido. 2.4. Assim, não há qualquer ausência evidente de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, vez que os temas lá abordados encontram-se rebatidos no recurso dos requerentes. 2.5. Preliminar rejeitada. 3. Da preliminar de cerceamento de defesa. 3.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 3.2. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 3.3. No caso em apreço, afigura-se desnecessária a produção da prova pericial topográfica, uma vez que, após deferida sua elaboração pelo Juízo da origem, a parte autora se manifestou pela ausência de interesse em sua produção ao verificar que os custos e honorários estabelecidos pelos peritos estariam em valor elevado. 3.4. Além disso, em momento algum os requerentes demonstraram que o parcelamento do solo que deu origem ao Setor de Mansões Dom Bosco foi registrado de forma ilegal. 3.5. Dessa forma, não é possível verificar qualquer cerceamento defesa, mas sim preclusão do ato probatório. 3.6. Preliminar rejeitada. 4. Do mérito. 4.1. O cerne da presente lide cinge-se em definir qual a natureza do imóvel em questão. É indispensável estabelecer a quem é conferida a propriedade do imóvel, tendo em vista que os bens públicos possuem a característica da imprescritibilidade. 4.2. A pretensão à declaração usucapiente, ou prescrição aquisitiva como assim se encontra retratada em exemplares da doutrina, tem por objeto o reconhecimento de domínio em favor do possuidor, em decorrência de sua posse por período prolongado, conforme estabelecido por lei. 4.3. Ademais não são usucapíveis as coisas inapropriáveis, ou as que, por motivo jurídico, não podem ser objeto de comércio, assim como as coisas incorpóreas. Nessa esteira de raciocínio, entende-se que, a depender da natureza do imóvel, pode o bem objeto da declaração ser inábil à usucapião, cumprindo, pois, examiná-la minuciosamente. 5. Na espécie, o objeto da pretensão usucapiente se situa no SMDB, possui aproximadamente 7,9615 hectares e está inserido no interior das unidades de conservação Áreas de Proteção Ambiental (APA) do Córrego Mata Gato e das Bacias do Gama e Cabeça de Veado e, ainda no interior do poligonal do Parque Ecológico Garça Branca. 5.1. Em que pese o Juízo da origem ter oferecido diversas oportunidades aos autores para comprovarem o alegado direito de usucapião, eles detiveram-se apenas a anexar aos autos documentos antigos, confeccionados no Estado de Goiás, os quais se mostraram insuficientes para afastar o direito real de propriedade demonstrado pelo Distrito Federal. 5.2. A partir dos documentos carreados ao processo é possível verificar que a tese autoral se baseou em informações constantes de cartórios de Luziânia/DF. Contudo, desconsiderou o fato de que em 1960 foi inaugurado o DF, como nova unidade da federação, e a partir daí os cartórios de registros imobiliários do Goiás acabaram perdendo a atribuição que antes detinham de registrar a situação fundiária dos bens situados na nova capital, tendo em vista que o art. 169 da Lei de Registros Públicos dispõe sobre o princípio da territorialidade para o registro imobiliário (há apenas um registro válido, o qual é expedido pelo cartório de registros imobiliários competente). 5.3. Cabe ressaltar que a Terracap se manifestou nos autos esclarecendo que a área situada no imóvel Santa Bárbara seria de sua propriedade, pois o referido bem foi objeto de parcelamento urbano, sendo registrado como Mansões Urbanas Dom Bosco – M.U.D.B. Ademais, disse que a área almejada pelos autores não constituiria unidade imobiliária autônoma, já que seria um bem de uso comum do povo, com espaço livre inserido dentro de Área de Proteção Ambiental – APA do Córrego Mata Gato. 5.4. Logo após, o Distrito Federal trouxe documentação que comprovou que a área objeto da lide é de domínio público, estando inserida na poligonal do Parque Ecológico Garça Branca, unidade de conservação que possui relevante interesse ecológico. 5.5. Ou seja, o imóvel pretendido pelos requerentes é área verde adjacente à sua propriedade, motivo pelo qual não poderia ter sido objeto de posse pelos recorrentes, já que integra unidade de conservação ambiental. 5.6. Deve-se frisar que a ocupação e alteração que não sejam autorizadas relativamente à área ambiental sensível não constituem mera irregularidade, mas sim crime previsto no art. 64 da Lei de Crimes Ambientais (Lei no 9.605/98), o que é incompatível com a dignidade da função social. 5.7. São provas suficientes de que existe dominialidade do DF: a) as certidões de registro da propriedade, b) a documentação de regularidade e situação fundiária, e c) o laudo de vistoria do bem. 6. No que toca à suposta contraposição de títulos (duplicidade de matrícula e a necessidade de anular a desapropriação) tal argumento não merece prosperar. Isso porque o Despacho no 0515/2014 bem explica toda a cadeia fundiária da área a partir de 1877, concluindo pela impossibilidade dos autores usucapirem as terras que não pertencem mais ao espólio de Delfino Machado, muito menos aos senhores Diogo Machado e Lício Machado. 6.1. O supracitado despacho deixa claro que as terras que o senhor Delfino Machado de Araújo possuía referentes à Fazenda Santa Bárbara foram alienadas aos seus filhos Diogo Machado e Lívio Machado, e mais adiante foram desapropriadas pelo Estado de Goiás. 6.2. Nessa linha, cabe destacar que as terras desapropriadas pelo Estado de Goiás foram desapropriadas e registradas pela NOVACAP, sendo depois transferidas para a Terracap, tendo por último sido realizado o loteamento com denominação de Mansões Urbanas Dom Bosco – MUDB. 6.3. Portanto, ainda que fosse realizada a perícia topográfica almejada pelos autores, o art. 22 da Lei no 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano) prevê que os espaços livres, a partir do registro do loteamento, passam ao domínio do DF. Além disso, não é possível reconhecer a possibilidade de usucapião em área com destinação a Parque Ecológico e Área de Proteção Ambiental. 7. De acordo com o art. 98 do Código Civil são bens públicos os de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, todos os outros são particulares seja qual for a pessoa a que pertencerem. 7.1. A impossibilidade de usucapir bens públicos está expressa no art. 183, § 3o, da Constituição Federal, art. 102 do Código Civil e Súmula 340 do STF. 7.2. Restou demonstrado nos autos que o imóvel usucapiendo pertence ao Distrito Federal e, como tal, é insuscetível de ser usucapido, nos termos do art. 183, § 3°, da CF. 7.3. A jurisprudência desta Corte tem sido nesse sentido: “[...] 1. A ocupação do particular de terras públicas ostenta mera detenção, a título precário, como simples tolerância, inviabilizando a justa posse capaz de conferir a aquisição da propriedade. 2. O pedido de usucapião é inviável se a área é pública, vedada pelos artigos 183, § 3° da Constituição Federal, art. 191, parágrafo único e o art. 102, do Código Civil, bem como a Súmula 340 do STF." 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida." (20120111338210APC, Relator: Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJE: 19/08/2015). 8. A farta instrução probatória e o detalhamento acerca da cadeia dominial acostada aos autos comprovam que o imóvel objeto da presente demanda foi desapropriado em favor da NOVACAP, da qual a TERRACAP é sucessora, não havendo dúvidas acerca da natureza pública do bem. 8.1. Nesse sentido, não há controvérsia acerca da natureza pública do imóvel objeto da presente demanda, o qual pertence à Terracap, não havendo posse, mas mera detenção, sendo inadmissível sua aquisição pela usucapião. O ordenamento jurídico brasileiro não admite a sujeição dos bens públicos à usucapião, em razão de sua impenhorabilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade. 9. Dos honorários de sucumbência. 9.1. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 9.2. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000.000,00), a quantia resultante (R$ 100.000,00) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos das partes não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade. 9.3. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que o percentual de 10% sobre o valor da causa, a título de honorários advocatícios, mostra-se muito acima da razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer, razão pela qual os honorários devidos pelos autores devem ser fixados em R$ 50.000,00, em observância ao art. 85, §8o, do CPC, já computada a majoração recursal (art. 85, §11, do CPC). 10. Apelação improvida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, 141, 492 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido apreciou matérias que extrapolam os limites do pedido; b) artigo 85, §2o, do CPC, asseverando que a fixação dos honorários advocatícios, por força do referido dispositivo legal, deve obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012